Tribunal: TJSP
Processo: 0062774-86.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062774-86.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
NATALINO DE SOUSA RODRIGUES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
2
VOTO no. 14.934
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0062774-86.2018.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
APELANTE: BRUNO NATALINO DE SOUSA RODRIGUES DE LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
e
CORRUPÇÃO DE MENOR. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
seguros
e
coesos
do
representante da empresa vítima e dos policiais
civis, a par da apreensão do produto de crime
anterior
na
posse
do
réu
corroborando
a
acusação. Qualificadora inquestionável. Crime de
corrupção
de
menor
de
natureza
formal
dispensando prova sobre a efetiva deturpação
moral do infrator inimputável (Súmula 500 do
STJ). Condenação mantida. Menoridade relativa
sem reflexo na dosimetria, consoante Súmula 231
do STJ. Concurso material. Regime aberto e
substituição
da
corporal
por
restritivas
de
direitos não impugnados. Recurso da Defesa
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 225/233, cujo
relatório se adota, BRUNO NATALINO DE SOUSA RODRIGUES DE
LIMA, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de quatro
(4) anos de reclusão em regime aberto, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de dez (10) diárias, unidade no piso,
como incurso nos artigos 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal e 244-B, da
Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 69 daquele mesmo Estatuto
Repressor, operada a substituição da corporal por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
3
direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade.
Inconformados, apelam o réu e a Defesa (fls. 233),
vindo as razões do recurso a fls. 240/246. Postula a Defensoria
Pública, com relação à receptação, a absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da qualificadora
ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 171
do Código Penal. No que tange ao delito de corrupção de menor,
almeja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII ou III,
do Código de Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 258/260, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 267/278, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a
acusação, alegando estar num ônibus do outro lado da praça,
quando foi detido. Disse que não lhe pertenciam os bilhetes
apreendidos, havendo em seu poder apenas três “bilhetes únicos”, um
sem saldo, outro com R$ 0,01 e, o terceiro, com crédito de R$ 1,26.
No mais, informou que já foi preso vendendo bilhete (fls. 11). Em
pretório, manteve a negativa, aduzindo que desceu na estação e
encontrou o adolescente Michel, convidando-o a ir a sua casa. Na
sequência, ingressaram no ônibus, mas funcionários da CPTM
pararam o coletivo, “pegaram” Michel e “falaram” que ele “ia junto”.
Já na “salinha” da CPTM, foram apresentados os bilhetes que
estavam com Michel, além de outros supostamente jogados por
ambos (fls. 234 e arquivo SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
4
Com efeito, na fase extrajudicial, narrou Felipe
Ricardo da Silva Brito, representante da empresa vítima, trabalhar
como agente de segurança da CPTM, de modo a observar, durante
uma hora, o denunciado e o adolescente vendendo “bilhete único” na
estação Perus. Afirmou que os agentes abordavam as pessoas na
entrada da estação, oferecendo passagem a R$ 3,00. Em seguida, o
passageiro pagava a quantia, enquanto um dos agentes se dirigia à
catraca para passar o cartão com saldo fraudado, conforme relatório
da SPTrans. Salientou que BRUNO e Michel agiam juntos e, no
momento da abordagem, tentaram empreender fuga, inclusive se
comunicando com outras pessoas, transferindo o dinheiro da venda a
elas (fls. 09). Em juízo, disse ter surpreendido o acusado e o
adolescente vendendo passagens a R$ 3,00 perto da catraca, sendo
certo que havia outras pessoas envolvidas na comercialização. Disse
que os cartões apreendidos foram analisados pela SPTrans,
constatando-se fraude nos saldos, porquanto ausente a informação
da respectiva recarga naquela repartição. Anotou, ainda, que os
agentes foram abordados e detidos perto da catraca. Por fim,
esclareceu que BRUNO e Michel tentaram correr em direção ao ponto
de ônibus, situado a cinco metros da estação, mas acabaram
alcançados (fls. 214 e arquivo SAJ).
Plenamente
justificável
eventual
“esquecimento”
relativo à diligência, ainda mais porque a testemunha participou de
inúmeras ocorrências semelhantes.
De todo modo, convém ressaltar que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Corroborando a acusação, relataram os policiais
civis Luiz César Guarnieri e Cláudio Domingos Nunes da Silva ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
5
comparecido ao local, onde o recorrente e o adolescente foram detidos
por seguranças da CPTM. Na ocasião, receberam a informação de que
os agentes estavam “bilhetando” e tentaram fugir no momento da
abordagem, repassando o valor das vendas a outra pessoa.
Asseveraram, ainda, que foram apreendidos 18 cartões de “bilhete
único”, 08 com cada agente, com saldo total fraudado de cerca de R$
5.000,00 (fls. 07, 08, 214 e arquivos SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão
trazida por policial.
Aliás,
esta
Colenda
Corte
Estadual
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a
Defesa, pouco importa o fato de não ter sido apreendida quantia em
dinheiro em poder de BRUNO e Michel, isso porque, consoante
narrativa do agente de segurança da CPTM, no momento da
abordagem, ambos empreenderam fuga, repassando a outras pessoas
o produto das vendas.
Sob outro enfoque, a origem espúria dos saldos dos
“bilhetes únicos” vem demonstrada pelo relatório da SPTrans (fls.
175/199), no caso dando conta de que “... foram detectadas recargas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
6
ilícitas em 3 dos 8 cartões analisados”.
Anote-se
que,
lamentavelmente,
constaram
do
documento apenas os cartões apreendidos em poder de BRUNO, no
caso 09, estando 01 deles sem saldo, daí a análise de 08 cartões.
Não bastasse, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode ser
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese.
Variados
precedentes
delineiam
a
remansosa
jurisprudência sobre o tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas
de Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à
Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas
doutrina e jurisprudência sobre o tema).
Posicionamento recente do Superior Tribunal de
Justiça não destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à
defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a
autoria - inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
publicação
16-12-2016, sem grifo no original).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
7
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo
entre o apelante e o produto de crime anterior, daí a autoria da
receptação.
Igualmente, inquestionável a qualificadora descrita
na denúncia, porquanto surpreendido o acusado em plena mercancia
das passagens, algo incontroverso.
Aqui, pontue-se que, diversamente do sustentado via
apelo, o exercício de “atividade comercial” não significa
necessariamente a vinculação a um estabelecimento comercial; o tipo
penal envolve variadas circunstâncias, dentre as quais a verificada
nos autos, mormente porque a atividade desenvolvida por BRUNO
objetivava lucro, daí o delito previsto no artigo 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal, decorrendo o dolo da própria conduta.
Sobre o tema, registre-se que “O fato de o agente não
exercer atividade comercial não é suficiente para afastar a
caracterização da receptação qualificada prevista no art. 180, § 1o, do
CP, uma vez que o § 2o da referida norma estabelece que qualquer
forma de comércio, seja irregular, seja clandestino, como na hipótese
de 'desmanche de veículos', se equipara à atividade comercial para
efeito de configuração da espécie delitiva em comento” (TACRIMSP
RT 835/570).
Por outro lado, incogitável a desclassificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
8
conduta para aquela prevista no artigo 171 do Código Penal,
porquanto não apurada a fraude na recarga do saldo dos cartões,
mas, sim, a compra e venda das passagens provenientes da fraude,
cabendo realçar que a Defesa sequer apontou circunstância apta a
infirmar a infração penal, somente sustentando, singelamente, “que
melhor se enquadra na conduta descrita na inicial”.
Melhor sorte não assiste ao denunciado quanto ao
crime de corrupção de menor.
É que a tipificação da conduta prescinde de prova
relativa à efetiva deturpação moral do adolescente, bastando a
participação dele no crime, tal como aqui se verificou.
Saliente-se que o artigo 244-B da Lei no. 8.069/90
objetiva tornar efetiva a proteção especial e prioritária conferida
pelo Constituinte pátrio às crianças e aos adolescentes (artigo 226,
caput, da Carta Maior), pessoas ainda “em formação” e, portanto,
vulneráveis à influência negativa de agentes maiores de idade,
responsáveis por lançar aqueles no “front” da criminalidade,
objetivando, assim, ver assegurada a impunidade.
Tal “proteção deve ser constante, permanente, com
isso o crime de corrupção de menores é formal, mostrando-se
indiferente a análise de prévia corrupção da vítima, afinal com a
conduta se cria novo risco ao bem jurídico tutelado, mostrando-se
suficiente a prova do envolvimento daquele ao qual se dispensa a
proteção. A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores,
não é única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas
sim a formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao
equivocado pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional,
seria a criança ou adolescente, um irrecuperável” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0077453-67.2013.8.26.0050, Relator Desembargador
LUIZ ANTÔNIO CARDOSO, julgado 26-05-2015 - grifou-se).
Pouco importa se o réu foi o responsável pela efetiva
inserção ou simples manutenção do menor no mundo do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
9
porquanto se depara com delito de perigo abstrato e de natureza
formal
(TJESP,
Apelação
Criminal
de
no.
3000368-75.2013.8.26.0333, Relator Desembargador LUÍS SOARES
DE MELLO, julgado 16-06-2015).
Os
Tribunais
Superiores
corroboram
o
lógico
raciocínio, assentando o Excelso Pretório que “O crime de corrupção
de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável.
Precedentes”
(RHC
111434/DF,
Relatora
Ministra
CARMEN LÚCIA, grifei), havendo, ainda a respeito, a Súmula 500 do
Superior Tribunal de Justiça (“A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”).
Por isso mesmo, “3. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja
evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na
companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de
natureza formal. Incidência da Súmula 500 do STJ” (STJ, AgRg no
AREsp 539297/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 23-08-2016, sem grifo no original).
De outra parte, trata-se de concurso material de
crimes, frutos de ações individuadas e desígnios independentes, cada
qual verificado em contextos fáticos e momentos diversos (primeiro, o
agente corrompe o adolescente, convencendo-o a praticar um crime e,
posteriormente, coloca o plano em prática, cometendo o delito
almejado), a par de distintos os bens jurídicos tutelados, lembrando
ser a infração penal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente
de natureza formal, tudo a ensejar a somatória das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062774-86.2018.8.26.0050 -Voto no 14.934
10
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a
providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado as penas-
base no mínimo legal, vale dizer, três (3) anos de reclusão, mais dez
(10) dias-multa para a receptação e um (1) ano de reclusão quanto à
corrupção de menor para, já na segunda fase do cálculo, reconhecer-
se a atenuante da menoridade relativa (agente contava 20 anos de
idade à época dos fatos fls. 23), sem possibilidade de redução das
reprimendas aquém do piso, conforme Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Sem outras causas modificadoras, as reprimendas
acabaram concretizadas nos patamares antes especificado, somadas
as penas em face do cúmulo material de crimes, solução não
impugnada pelas partes.
De resto, mantêm-se o regime prisional aberto e a
substituição da corporal por restritivas de direitos, providências
também não questionadas.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)